Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703742-80.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DIAS MACEDO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante (id 62719200). Intimei-o para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento de requerimento idêntico pelo Juízo de Primeiro Grau e para manifestar-se sobre eventual preclusão lógica por ter recolhido o preparo (id 62713174). O apelante apresentou petição. Alegou ter contraído dívidas e que não reside em área nobre do Distrito Federal. Explicou que o endereço informado pertence a um parente (id 62886190). É o relatório. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante no início do processo e ele recolheu o preparo da apelação. Cabia a ele interpor agravo de instrumento contra a referida decisão, uma vez que tratava-se de rejeição do requerimento (art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil) (id 62554092 e 62554527). A não interposição do recurso cabível no momento adequado teve como consequência a preclusão da matéria. A possibilidade de impugnar a rejeição do benefício da gratuidade da justiça na apelação refere-se às hipóteses em que o tema é decidido por sentença, o que não é o caso dos autos (art. 101, caput, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento por decisão interlocutória. O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial. O apelante não comprovou o evento alheio à sua vontade e que impediu-o de praticar o ato por si ou por mandatário conforme exige o art. 223 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É desnecessário determinar o recolhimento do preparo, uma vez que o apelante comprovou o pagamento (id 62554528). Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a possibilidade de suscitar a preliminar de ausência de interesse processual pela via das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator